Tribunal: TJMT
Processo: 1021607-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021607-40.2021.8.11.0000 – Juína
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Welviton Vieira da Silva Velasck, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de anulação de contrato de locação c/c busca e apreensão de veículo que lhe movem LVR Comércio e Extração Mineral Ltda. e Sergii Antonenko, após realizada a audiência de justificação prévia, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar o imediato retorno dos maquinários objeto do contrato de locação em litígio à posse plena e exclusiva da pessoa jurídica requerente, podendo o novo administrador retirá-los do local onde estão guardados, consignando que caso o detentor não restitua o bem voluntariamente, no prazo de 5 (cinco) dias, seja expedido o mandado de busca e apreensão.
Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o contrato que os agravados buscam anular é plenamente válido, contendo todas as cláusulas inerentes a um contrato de locação e está regularmente assinado por ambas as partes e por duas testemunhas. Alega que não possui qualquer relação com o imbróglio entre os agravados e o antigo administrador da empresa, não havendo elementos aptos a afastar a validade do negócio jurídico entabulado.
Segue sustentando que é prestador de serviços e agiu em total boa-fé na contratação, além de não haver qualquer indício de que tivesse conhecimento dos fatos narrados na ação originária. Assevera a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, a decisão foi proferida após arguição de falso testemunho da única testemunha apresentada, ignorando a validade dos documentos firmados. Alega que caso seja mantida a decisão, deve ser reconhecida a rescisão contratual, com aplicação de multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor pactuado a título de locação do período contratual a findar, na quantia de R$12.198,84 (doze mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), além de perdas e danos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que o recorrente alega matéria afeta à validade do contrato de locação firmado entre as partes.
Contudo, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como, da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator